Tribunal: TJES
Processo: 5039339-04.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039339-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A.
RECORRIDO: NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5039339-04.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LOJAS RENNER S/A

RECORRIDO: FERNANDA VENANCIO GASPARINI HOTT

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM LOJA DE DEPARTAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FERNANDA VENANCIO GASPARINI HOTT
em face de
LOJAS RENNER S/A
e
NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A,
aduzindo a requerente que em 06/05/2023 se dirigiu ao Shopping Vitória (2º requerido), mais precisamente na Lojas Renner (1ª requerida). Informa ter visto que nas dependências da 1ª requerida uma pessoa esbarrou na sua bolsa, observando depois que não mais estava lá seu aparelho celular (iPhone 11) e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais). Destaca não ter obtido êxito nas imagens das câmeras de segurança. Busca, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8487505), a 2ª requerida informa que tratando-se de furto de pertence que estava sob a guarda pessoal da autora, inviável exigir o dever de segurança pelos estabelecimentos comerciais, restando evidente a ausência de nexo de causalidade a autorizar o dever de reparação perseguido.

Em contestação (ID 8487513), a 1ª requerida destaca que a autora não observou o dever de guarda de seu bem, visto que esta trazia sua bolsa de forma imprudente, quando por cautela deveria trazer sua carteira e objetos pessoais em seu campo de visão.

A sentença (ID 8487520) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida Renner a indenizar a Autora no valor de R$4.330,00 (quatro mil, trezentos e trinta reais) a título de dano material, a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno a Requerida Renner a indenizar a Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais em face da Requerida Nova Cidade.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8487522), reiterando que a autora foi vítima de crime, fato que foge da alçada da recorrente, não havendo que se falar em responsabilização.

A autora apresentou contrarrazões (ID 8487526), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

É cediço que, para a caracterização da responsabilidade civil, é necessária a demonstração de conduta humana ilícita (culposa ou dolosa), de dano e de nexo de causalidade entre eles, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

E, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço público é objetiva, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e de nexo de causalidade entre eles, sem a necessidade de aferição de culpa.

Para que não seja responsabilizado, o prestador tem que comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, CDC). E, no caso em tela, tenho que resta demonstrada a culpa exclusiva da autora.

No Boletim de Ocorrência de ID 8487489 ficou registrado que
“voltando para loja lembrei que havia uma pessoa com um comportamento bem diferente, uma mulher com a aparência envelhecida e os lábios com uma certa deformação, com roupas abatidas e uma bolsa de lado. essa mulher chegou a dar dois encontrão com minha esposa quando ela estava de costas e possivelmente pode ser nessa hora que a bolsa dela foi aberta. olhei ao redor pra ver se encontrava essa mulher mais não estava mais lá”
.

Observa-se, assim, que a requerente não observou o dever de guarda de seus pertences. A confessada distração, a meu ver, rompe o nexo de causalidade da responsabilidade objetiva dos requeridos.

Colho da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OBJETO PESSOAL. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA LOJA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. I. Embora a responsabilidade da empresa ré, fornecedora, seja objetiva e prescinda de culpa, é necessária a demonstração de nexo causal entre o dano alegado pelo consumidor e a conduta do prestador/fornecedor de serviços. II.
Inexiste responsabilidade da loja em relação ao furto da carteira da cliente, ocorrido no interior de seu estabelecimento, quando se verifica que a própria cliente se descuidou de seu dever de guarda e de vigilância do seu item pessoal, bem sobre o qual o estabelecimento comercial não possui qualquer controle
. (TJMG; APCV 5004347-34.2021.8.13.0384; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 25/08/2023; DJEMG 29/08/2023).

46297329 - RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. Decisão monocrática (art. 15, XI e XII, do regimento interno das turmas recursais e art. 932 do CPC). Ação indenizatória. Consumidor. Loja de shopping center. Furto de celular dentro de bolsa em posse da autora. Dever de guarda e vigilância do consumidor. Culpa exclusiva da vítima. Art. 14, §3, II, do CDC. Inexistência de responsabilidade do fornecedor. Danos materiais e morais não configurados. Improcedência do pedido. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (JECBA; RInom 0011782-20.2022.8.05.0001; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Maria Lúcia Coelho Matos; DJBA 19/06/2023)

Assim, não vejo como atribuir qualquer responsabilidade aos requeridos, devendo ser reformada a r. sentença na íntegra.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 8487520 para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de julho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)